Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família com dignidade.

3. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 4.1 O caráter impenhorável das verbas salariais também se aplica aos valores atinentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), uma vez que tal auxílio se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19.

5. No caso dos autos, a dívida vindicada não possui natureza alimentar (trata-se de bloqueio para satisfação de dívida decorrente de título executivo judicial oriunda da cobrança de cheques). Assim, ante o caráter impenhorável de parte das verbas bloqueadas, a medida que se impõe é a reforma parcial da decisão agravada, para determinar a liberação de tais valores em favor da Agravante, mantendo a penhora sobre as quantias cuja comprovação de impenhorabilidade é inexistente.

6. Além do mais, ressalta-se que, no caso dos autos, a penhora, ainda que parcial, terá o condão de trazer prejuízo à sobrevivência da agravante, já que, tal como visto no capítulo em que apreciado, e deferido, o pedido de gratuidade de justiça, a condição financeira atual da recorrente já se encontra suficientemente comprometida com as despesas ordinárias do cotidiano.

7. Ademais, destaca-se não se desconhecer do entendimento em sentido contrário exarado pela Corte Superior, no entanto, embora respeitáveis, tais julgados não são dotados de efeito vinculante, razão pela qual, por ora, reafirma-se a conclusão ora adotada.

8. É inadequada a apreciação das alegações da parte agravada nessa seara civil, em sede de contrarrazões, quanto ao preenchimento dos requisitos para o recebimento do auxílio emergencial pela agravante, tampouco por meio da via estreita do Agravo, inclusive pela incompetência do Juízo.

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.